Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ERRO MATERIAL. BASE CÁLCULO HONORÁRIOS. EXISTENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A sentença julgou totalmente procedente a ação, condenando a empresa ora embargante a arcar com os custos da cirurgia, bem como ao pagamento de danos morais, fixando honorários com base na condenação; o acórdão, por sua vez, reformou em parte a sentença e afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

1.1. Resta claro, portanto, que a obrigação de pagar restou indeferida, não mais havendo condenação em valores nos autos, sendo impossível calcular os honorários com base no valor da obrigação de fazer.

1.2. Erro material existente e sanado, fixando-se os honorários com base no valor atualizado da causa.

2. O acórdão analisou devidamente a questão da sucumbência, de forma clara e coerente, entendendo que o autor restou perdedor de um de seus dois pedidos, havendo sucumbência recíproca proporcional.

2.1. Incabível a rediscussão da questão da via estreita dos embargos.

3. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.